Tribunal: CARF
Processo: 13502.901899/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901899/2013-01
ACÓRDÃO
3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMINCO DO BRASIL COMERCIO DE AMINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em
sede de recurso repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária
desenvolvida na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no
Art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata o presente processo Pedido de Ressarcimento (PER-Eletrônico).
Preliminarmente, o contribuinte alega cerceamento à defesa e violação da
garantia ao contraditório. A fiscalização não teria motivado as glosas com as
razões de fato e direito. Traz jurisprudência do STJ e decisões do CARF no sentido
da nulidade do despacho decisório.
No mérito, discorre sobre o conceito de insumos para demonstrar que os itens
glosados pela fiscalização estão relacionados diretamente ao processo produtivo
e são essenciais para o desenvolvimento de sua atividade econômica.
Após trazer jurisprudência no mesmo sentido que o conceito defendido em sua
peça recursal, o contribuinte passa a discorrer sobre cada item glosado. Em sua
exposição procura relacionar cada item com o processo produtivo da MIPA
(Monoisopropilamina) e demonstrar sua essencialidade na produção. Assim
vejamos.
DO NITROGÊNIO Como se verá adiante, a MIPA é um produto que facilmente
entra em combustão (PRODUTO PERIGOSO), propriedade esta que lhe impõe
cuidados de toda ordem para a prevenção de acidentes, os quais, dependendo da
quantidade de produto envolvido, podem ter efeitos e dimensões catastróficas.
...
Pois bem. O objetivo precípuo do "Nitrogênio" na cadeia de produção de aminas é
manter a INERTIZAÇÃO DO PRODUTO, ou seja, impedir que a MIPA reaja com
qualquer outra substância, sobretudo o oxigênio, evitando, assim, conseqüências
catastróficas, como, v.g., a ocorrência de grandes explosões.
Disso, extrai-se uma inarredável conclusão: sem a inclusão do "Nitrogênio" na
cadeia produtiva, uma mínima quantidade de ar (oxigênio) é capaz de "explodir" a
amina produzida em larga escala pela Impugnante.
...
Por essa "simples" razão é que o gás em questão sofre contaminação com o
produto em processo, não sendo mais reaproveitável para outra finalidade, uma
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
3
vez que perde sensivelmente o seu grau de pureza, tornando-se imprestável para
a proteção vista acima.
Além disso, prova-se que o Nitrogênio faz parte do processo produtivo da MIPA,
pois e impossível determinar que a amina possa estar finalizada sem que haja a
realização do aludido processo de inertização.
DA ÁGUA CLARIFICADA Em síntese: a "Água Clarificada" é o agente resfriador
utilizado para condensar o produto, transformando-o do estado de vapor para o
estado líquido, servindo para atender inúmeras exigências técnicas formuladas
pelos Órgãos fiscalizatórios e, paralelamente a isso, permitindo a manutenção de
um ambiente saudável para a composição das aminas e auxilia todo o processo de
reação, inclusive alterando o estado físico do produto, o que lhe confere a
qualidade de elemento fundamental à produção da MIPA.
...
DO VAPOR 15Kg/cm2 Para ficar ainda mais claro, esclarece-se que a MIPA é
vendida no mercado com um índice de especificação de pureza muito elevado. A
Impugnante a produzia crua e, para que fosse purificada dentro das normas
técnicas exigidas, era necessária a utilização de um processo de destilação, o qual,
como todo processo dessa qualidade, requer uma robusta fonte de calo (o "Vapor
de 15Kg"/cm2, no caso).
Assim é que, no processo de formação da MIPA, há uma troca térmica que faz
com que o "Vapor de 15Kg/cm2" perca calor (como em toda troca térmica), o que
modifica sensivelmente as suas propriedades tornando-o imprestável para outro
tipo de uso que não a produção de energia térmica.
A exemplo do que ocorre com o Nitrogênio, portanto, é também inequívoco que o
"Vapor de 15Kg/cm2" é totalmente consumido no processo produtivo da MIPA,
assumindo o caráter de insumo, sob todos os aspectos.
Dessa forma, o "Vapor de 15Kg/cm2" assume papel de estrita relevância para a
produção da MIPA, pois a sua subtração da cadeia produtiva resulta na imediata e
irremediável impossibilidade d obtenção do produto final.
...
Segundo o Termo de Verificação, o Vapor 15Kg/cm2 objeto da "demanda" não
poderia ser considerado para fins de creditamento. O I. Agente Fiscal, portanto,
aproximou a análise à questão dá contratação de demanda de energia, conforme
debate já instalado no C. STJ.
Nesse item, a fiscalização afirma que reconheceu o crédito para a energia térmica
consumida:
Conforme se constata, vide inciso IX, são geradoras de crédito a energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. A tarifa de demanda é uma parcela fixa paga
mensalmente que independe do consumo da unidade e corresponde à
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
4
remuneração pela disponibilidade de vapor proporcionada pelos ativos de
geração e distribuição da fornecedora. O valor em nota fiscal, ao qual são
atribuídos os devidos tributos e encargos, é composto, assim, pela soma da
parcela de consumo e a parcela de demanda. Assim, serão deferidos tão somente
os valores relativos ao vapor 15 kg/cm2 consumidos. O presente item é utilizado
como fonte de calor para aquecimento das matérias-primas e calor de ativação da
reação, e separação de componentes na seção de destilação. Portanto, serão
glosados os seguintes valores da base de cálculo do crédito. (grifo nosso)No
entanto, o contribuinte entende que a glosa ocorreu sobre os valores totais
adquiridos e constantes das notas fiscais de aquisição:
E, na hipótese, o que se viu não foi a glosa apenas do que não teria sido utilizado
pela Impugnante, mas sim de toda a demanda contratada, como se nada
(absolutamente nada) tivesse sido utilizado pela Requerente, o que encontra
óbice na correta verificação cio crédito aponta pela Impugnante.
Olvida-se a Autoridade Fiscal, pois, que sempre houve consumo da demanda
reservada pela fornecedora do Vapor 15Kg/cm2, devendo existir o crédito desse
consumo, na parcela correspondente nos termos do inciso IX do art..3o da Lei
10.637/2002.
A glosa realizada (sempre) sobre os valores totais das notas fiscais (quase sempre
idênticos, ressalte-se) não deixa dúvidas acerca da incorreção do procedimento
fiscal, que deve ser totalmente revisto após a análise destes argumentos.
DO TRANSPORTE DE ACETONA E ISOPROPANOL e OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE
DESCARGA DE ACETONA Trata o presente item de todas as despesas na
importação de matéria-prima, como transporte, armazenagem e despacho
aduaneiro. Alega o contribuinte a essencialidade desses itens para seu processo
produtivo:
Nesse panorama, considerando que esses serviços de transporte, armazenagem e
movimentação do insumo em geral constituem atividades fundamentais ao
desenvolvimento da atividade produtiva, não há razão para que eles sejam
descartados do cômputo do crédito passível de ressarcimento/compensação.
...
Além disso, se esses serviços forem prestados por pessoa jurídica domiciliada no
Brasil e seus custos e despesas sejam suportados pelo . I importador, como ocorre
na hipótese, a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os dispêndios
decorrentes desses serviços é medida que se impõe DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE
TANQUES E AMOSTRAS, O CONTROLE DA DESCARGA DE ACETONA e A
ARMAZENAGEM DE CONTÊINER Trata-se, em linhas gerais e respectivamente, da
certificação da pureza do produto final; da apuração das quantidades necessárias
à elaboração do produto em seu pleno resultado de pureza e da conservação dos
insumos que serão abrigados diretamente nas aminas, serviços sem os quais, o
bem tornar-se-ia imprestável ao mercado, significando dizer que ele jamais seria
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
5
vendido, pois faltar-lhe-iam os requisitos mínimos de especificação de idoneidade
estrutural.
...
A verificação da composição do produto final, para o fim precípuo de adequá-lo
ao mercado JAMAIS pode ser considerada uma atividade despicienda. Sem isso
(certificação de pureza e especificidade do produto), é impossível cogitar-se em
venda da MIPA, sendo um verdadeiro absurdo ignorar a importância dos custos
em debate para o seu processo produtivo.
...
Obviamente, a partir da realização de uma armazenagem, tem-se, em um
determinado momento, a movimentação da mercadoria, para fins de remessa ao
seu destino final, mas isso não invalida o crédito, sobretudo porque era a
Requerente quem suportava o ônus da operação e, por essa razão, creditava-se
de PIS/COFINS, tudo em consonância com a legislação aplicável à hipótese.
DOS SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM NAS OPERAÇÕES DE VENDA Nessa
parte, entende o contribuinte que a fiscalização teria empregado interpretação
restritiva quando adota fundamento para a glosa o fato de que houve divergência
de valores com o DACON e também que não teria sido comprovado que o
contribuinte suportou o ônus das despesas:
Sustenta a I. Autoridade Fiscal que teriam havido divergências entre os valores
informados pela lmpugnante em sua DACON e aqueles correspondentes aos
apurados no Termo de Verificação Fiscal que dá azo ao Despacho Decisório
vergastado, sobretudo em razão da falta de documentação comprobatória das
operações.
...
Assim, a alegada "falta de comprovação" não se sustenta, também porque a
Receita Federal está aplicando urna interpretação bastante restrita ao crédito
oriundo de armazenagem e frete de mercadorias (matérias-primas e utilidades),
importadas ou não, que servem ao produto final.
Por fim, o contribuinte requer perícia e para tanto indica 7 quesitos.
Oportuno aqui que sejam trazidos os fundamentos da glosa, item por item, para
que se cotejem com os argumentos trazidos pelo contribuinte. Apresentaremos
somente aqueles relativos aos itens discorridos na manifestação de
inconformidade. Assim vejamos.
DO NITROGÊNIO Segundo descrição do processo produtivo apresentada o
nitrogênio é utilizado na inertização de equipamentos; limpeza de tubulações;
testes pneumáticos de isotanques, tubulações e equipamentos. Tratado no tópico
Utilidades da “Descrição do Processo Produtivo”. Assim, suas utilizações deixam
claro o seu não enquadramento como insumo gerador de crédito. Tal item não se
enquadra ao disposto no inciso II do art. 3° da Lei no 10.833/2003, bem como à
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
6
alínea “a”, inciso I, § 4o, do art. 8o da IN SRF n° 404, de 12 de Março de 2004,
relativamente à COFINS. Portanto, serão glosados os seguintes valores da base de
cálculo do crédito.
DA ÁGUA CLARIFICADA Utilizada na reposição de água de resfriamento; lavagem
de tubulações e equipamentos; selagem de bombas; testes hidrostáticos de
equipamentos; jardinagem; uso doméstico de sanitário dos prédios
administrativos. Tratada no tópico Utilidades da “Descrição do Processo
Produtivo”. Portanto, suas utilizações deixam claro o seu não enquadramento
como insumo gerador de crédito. Ele não se enquadra ao disposto no inciso II do
art. 3° da Lei no 10.833/2003, bem como à alínea “a”, inciso I, § 4o, do art. 8o da IN
SRF n° 404, de 12 de Março de 2004, relativamente à COFINS. Assim, serão
glosados os seguintes valores:
...
DO VAPOR 15Kg/cm2 Conforme se constata, vide inciso IX, são geradoras de
crédito a energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. A tarifa de demanda é uma
parcela fixa paga mensalmente que independe do consumo da unidade e
corresponde à remuneração pela disponibilidade de vapor proporcionada pelos
ativos de geração e distribuição da fornecedora. O valor em nota fiscal, ao qual
são atribuídos os devidos tributos e encargos, é composto, assim, pela soma da
parcela de consumo e a parcela de demanda. Assim, serão deferidos tão somente
os valores relativos ao vapor 15 kg/cm2 consumidos. O presente item é utilizado
como fonte de calor para aquecimento das matérias-primas e calor de ativação da
reação, e separação de componentes na seção de destilação. Portanto, serão
glosados os seguintes valores da base de cálculo do crédito.
Ou seja, entendeu a fiscalização que o artigo 3o inciso IX da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002 somente permite o creditamento sobre a energia térmica
consumida no estabelecimento e não sobre o total contratado do fornecedor:
Art. 3o (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).
DO TRANSPORTE DE ACETONA E ISOPROPANOL e OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE
DESCARGA DE ACETONA A Solução de Consulta n.o 85 - SRRF06/Disit, de 8 de
julho de 2009, reforça o entendimento aqui sustentado quanto à impossibilidade
de creditamento dos gastos relacionados à frete de insumos importados. Vejamos
trecho de sua Ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Os custos de transporte e armazenagem de insumos importados,
ocorridos em território nacional depois do despacho aduaneiro, que não integram
a base de cálculo do imposto de importação, não dão direito ao crédito da Cofins
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
7
no regime de incidência não-cumulativa, por falta de previsão legal. (...)”
(Destaques em negrito não constam do original)Vejamos trechos da Solução de
Consulta n.o 92 – SRRF10/Disit, de 30 de abril de 2012, que ratifica o
entendimento até aqui sustentado:
“INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETE RELACIONADO A INSUMOS. CRÉDITOS.
O frete pago para entrega de insumos adquiridos para serem utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, integram o custo desses
insumos. Por essa razão, se tais insumos, nos termos da legislação aplicada,
gerarem direito a crédito na tributação não-cumulativa da Cofins, o frete a eles
relacionados, por compor seus custos, também gerará.
O frete pago pelo serviço de transporte de bem importado a partir do local onde
devam ser cumpridas as formalidades de sua entrada no território aduaneiro não
gera direito a crédito na tributação não-cumulativa da Cofins. (Destaques em
negrito não constam do original)Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, arts. 96
e 100; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o; Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
art. 8o, I, “b”, “b.1” e “b.2”, § 4o, I, “a” e “b”, § 9o, I e II, e art. 9o,I.
DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE TANQUES E AMOSTRAS, O CONTROLE DA
DESCARGA DE ACETONA e A ARMAZENAGEM DE CONTÊINER Mediante análise da
planilha apresentada pela interessada, bem como das notas fiscais, verifica-se que
os serviços prestados refere-se à análise de tanques e amostra, a controle da
descarga de acetona e a armazenagem de CNTR. Ou seja, serviços auferidos fora
do estabelecimento da interessada, relativos a produtos importados, e alheios ao
processo produtivo da interessada. Tal item não se enquadra ao disposto no
inciso II do art. 3° da Lei no 10.833/2003, bem como à alínea “a”, inciso I, § 4o, do
art. 8o da IN SRF n° 404, de 12 de Março de 2004, relativamente à COFINS.
Assim, à luz da legislação de regência, ao se confrontar a “Descrição do Processo
Produtivo” com os itens (serviços) que compuseram a Planilha dos “Serviços
Utilizados como Insumos”, bem como a documentação comprobatória
apresentada, conclui-se pela glosa integral dos créditos computados.
DOS SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM NAS OPERAÇÕES DE VENDA Quanto
aos créditos apurados a título de “Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda”, foram encontradas divergências entre os valores
informados nos DACON 2007 (Outubro a Dezembro) e 2008 (Janeiro a Março),
vide tabela acima, com os valores correspondentes indicados pelo contribuinte
em planilha apresentada em cumprimento ao “Termo de Início do Procedimento
Fiscal”.
...
Relativamente ao tema o texto da Lei no 10.833/2003 é claro quanto à geração de
crédito, ou seja, somente dá direito ao crédito as despesas de armazenagem e
frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, vide
abaixo:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
8
...
Portanto, despesas outras que não sejam de armazenagem e frete na operação de
venda não dão direito a crédito. No presente caso, conforme análise dos
documentos apresentados, verifica-se que os valores indicados nas notas fiscais
abaixo dispostas referem-se a despesas incorridas na movimentação de produtos
importados no porto, quais sejam, “FUNDAF”, “Serviço de Operação Portuária”, “
Taxa de utilização de Nitrogênio” e “Armazenagem - Movimentação”. Tais valores
não podem ser considerados como despesas de armazenagem e frete na
operação de venda, razão pela qual os correspondentes valores devem ser objeto
de glosa.
...
Mediante analise da planilha de “Despesas de Armazenagem e Frete na Operação
de Venda” apresentada pela interessada, constatou-se a inclusão de valores com
a rubrica “ Créd.Pis/Cofins s/ frete TE...”na coluna “Fornecedor”. Por meio de
Termo de Intimação Fiscal, de 14/01/2014, com ciência em 16/01/2014, a
interessada foi questionada a respeito. Contudo, a interessada restringiu-se a
apresentar a fundamentação legal (texto da Lei) relativo ao creditamento de
despesas de armazenagem e frete na operação de venda. Portanto, serão
glosados os valores abaixo dispostos haja vista a falta de informações relativas às
operações ocorridas.
...
Relativamente as despesas incorridas com o fornecedor “Cia Vale do Rio Doce”,
foi solicitada a apresentação das notas fiscais/faturas comprobatórias dos serviços
recebidos. Inicialmente, interessada limitou-se a apresentar alguns comprovantes
de pagamento. Inquirida a respeito, a interessada informou pela valores relativos
aos serviços prestados pela “Cia Vale do Rio Doce”.

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o feito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO Conferem direito a crédito na apuração não
cumulativa do PIS/COFINS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos
termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP n° 1.221.170/PR, da Nota
SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018 e da IN/RFB no 1.911/2019. AUSÊNCIA DE PROVAS A manifestação de
inconformidade deve vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a
alegação, por si só, não produz modificações na análise do direito creditório.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
9
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reverter as glosas
dos seguintes insumos: nitrogênio, água clarificada, transporte de acetona e
isopropanol, serviços de controle de descarga de acetona, serviços de análise de
tanques e amostras, serviços de controle da descarga de acetona e a
armazenagem de contêiner; e manter a glosa relativa aos encargos financeiros,
energia elétrica e vapor para geração de energia térmica não consumidos,
serviços de frete, armazenagem, encargos financeiros e outros relacionados às
operações de venda no valor de R$ 57.784,02. Vencido o julgador Gustavo Garcia
Dias dos Santos em relação ao frete no mercado interno de insumos importados
(acetona e isopropanol) e demais serviços incorridos no controle de descarga
durante a importação, que votou pela manutenção da glosa por entender que não
há previsão para a tomada de créditos nesses casos. Os julgadores Gustavo Garcia
Dias dos Santos e Ana Maria Corrêa Moreira da Silva votaram pelas conclusões na
reversão das glosas sobre a aquisição de nitrogênio e água clarificada, por
entenderem que não ficou configurado o vício material apontado pelo relator.

Em recurso voluntário a recorrente requer reforma em síntese:
a) aquisição de vapor de 15kg para geração de energia térmica – parcela
contratada, mas não consumida;
b) aquisição de energia elétrica – parcela contratada, mas não consumida;
c) diferentes despesas com serviços de frete e armazenagem na operação de
venda; e
d) despesas com encargos financeiros.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
10
AQUISIÇÃO DE VAPOR DE 15KG PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E AQUISIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA – PARCELA CONTRATADA, MAS NÃO CONSUMIDA
A autoridade fiscal sustenta que o vapor com pressão de 15 kg/cm2 seria
empregado como fonte de calor para o aquecimento de materiais, para fornecer calor necessário
à ativação de reações químicas e para os processos de separação de componentes na etapa de
destilação (sistemas de aquecimento). Nesse contexto, argumenta que, por não se incorporar ao
produto final, o vapor não se enquadraria no conceito de insumo apto à geração de crédito.
A questão posta à apreciação deste Conselho versa sobre a possibilidade de
reconhecimento dos dispêndios com a demanda contratada, incluídos na fatura de energia
elétrica, como insumo apto ao creditamento no regime de apuração não cumulativa.
Conforme previsão da Resolução Normativa Aneel, a demanda contratada é
conceituada como a potência ativa que a distribuidora de energia se compromete a disponibilizar
de forma contínua e obrigatória no ponto de entrega, conforme valores e períodos previamente
estabelecidos no contrato entre a distribuidora e o consumidor. Este valor deve ser integralmente
quitado pelo contratante, independentemente de sua efetiva utilização dentro do período de
faturamento, sendo expressa em quilowatts (kW). Trata-se, portanto, de um compromisso
contratual obrigatório assumido pelo consumidor de alta tensão, integrante do Grupo A, e
utilizado como parâmetro essencial nas cláusulas contratuais de fornecimento de energia elétrica.
O objetivo dessa estrutura é estabelecer um planejamento rigoroso por parte tanto
das distribuidoras de energia elétrica quanto dos consumidores de alto consumo, evitando
sobrecargas no sistema elétrico que poderiam comprometer a estabilidade da rede de
fornecimento. Tal modelo é complementado por mecanismos de desestímulo ao consumo que
ultrapasse os limites previstos em contrato, sendo aplicadas penalidades financeiras significativas
para os casos de excedente (três vezes o valor da demanda contratada), conforme
regulamentação vigente.
Verifica-se, dessa forma, que o dispêndio relativo à demanda contratada não
constitui uma escolha facultativa para as empresas consumidoras. Pelo contrário, trata-se de um
encargo obrigatório e indispensável para assegurar o regular funcionamento da atividade
econômica desenvolvida pelo estabelecimento. Sem a referida contratação, haveria
comprometimento da capacidade de operação da unidade consumidora, gerando risco de
interrupção da produção e de impactos econômicos graves.
Além disso, cabe destacar o caráter social da demanda contratada, uma vez que a
organização do sistema elétrico nacional foi concebida para garantir seu adequado funcionamento
visando atender satisfatoriamente toda a sociedade. Este modelo busca harmonizar as demandas
individuais de consumidores de grande porte com a estabilidade do sistema energético como um
todo, impactando diretamente o interesse público.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
11
Assim, considerando que o dispêndio com a demanda contratada integra o custo
operacional necessário para a manutenção das atividades produtivas, entende-se que tem relação
direta e intrínseca com o processo produtivo e o desempenho econômico da pessoa jurídica.
Dessa forma, nos termos da legislação aplicável às contribuições não cumulativas, os valores
relacionados à demanda contratada de energia elétrica configuram insumos essenciais e
legitimam o respectivo creditamento para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não
cumulativo.
Portanto, conclui-se que a demanda contratada, incluída na fatura de energia
elétrica, deve ser reconhecida como elemento apto ao desconto de créditos das contribuições
sociais, visto seu caráter obrigatório, indispensável e socialmente relevante. Nesse sentido:
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia elétrica,
tem caráter obrigatório, objetiva o efetivo funcionamento do estabelecimento e
tem caráter social, tendo o sistema elétrico sido concebido de forma a atender
satisfatoriamente toda a sociedade, razão pela qual ele deve ser incluído no
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
PAF 10183.904631/2016-28. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira.
No entanto, por advento da súmula do CARF no 224 do CARF, assim assentou:
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.

Diante do exposto, nego provimento.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
12
DIFERENTES DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE
VENDA
Aduz a contribuinte:
Em primeiro lugar, as despesas tidas como relacionadas se referem a (i) FUNDAF,
(ii) Serviço de Operação Portuária, (iii) Taxa de Utilização de Nitrogênio e (iv)
Armazenagem – Movimentação.
Frisa-se que essas despesas se enquadram no conceito de armazenagem de
mercadoria, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX da Lei no 10.833/2003, in
litteris:
(...)
Nesta toada, a jurisprudência recente deste E. Conselho Administrativo, ao
contrário do que sustenta o acórdão recorrido, vem admitindo a apropriação do
crédito de despesas alfandegárias INDISSOCIÁVEIS, na medida em que tais
despesas também se incluem no custo das mercadorias importadas.
No entanto, assim compreendeu a DRJ:
DOS SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM NAS OPERAÇÕES DE VENDA A
fiscalização entendeu que os serviços de frete, armazenagem e outros
relacionados a venda não seriam insumos para fins de creditamento em razão de
que:
a) as despesas de armazenagem e frete na operação de venda não teriam sido
suportadas pelo contribuinte;
b) despesas outras que não sejam de armazenagem e frete na operação de venda
não dão direito a crédito (“FUNDAF”, “Serviço de Operação Portuária”, “ Taxa de
utilização de Nitrogênio” e “Armazenagem - Movimentação”);
c) falta de comprovação pelo contribuinte sobre outras despesas relacionadas a
venda, deixando de atender a intimação da fiscalização.
Nessa parte, entende o contribuinte que a fiscalização teria empregado
interpretação restritiva quando adota fundamento para a glosa o fato de que
houve divergência de valores com o DACON e também que não teria sido
comprovado que o contribuinte suportou o ônus das despesas.
No entanto, quanto às divergências entre os valores informados nos DACON e os
informados pelo contribuinte, não foi essa a razão para a glosa. A fiscalização
esclareceu que, embora tenha havido divergências, o contribuinte conseguiu
comprovar os valores dos créditos com as notas fiscais e escrituração contábil.
Para esse item da glosa, o contribuinte deixou de cumprir o ônus probatório
quanto aos fundamentos da glosa. Não houve qualquer esforço para demonstrar
ter suportado os custos dos serviços e explicar a natureza e finalidade dos serviços
relacionados à movimentação, armazenagem e transporte dos produtos.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
13
Portanto, nessa parte, entendo que a glosa deva ser mantida.

Em que pese os argumentos da contribuinte, não logrou sorte em produzir as
provas.
Assim nego provimento por ausência de provas.
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS.
Assim aduz a recorrente:
Por último, no que tange às glosas sobre as despesas com encargos financeiros,
essas também devem ser revertidas.
Isto porque, todos os encargos financeiros decorrem do próprio preço existente
para a contratação dos serviços e bens reconhecidamente caracterizados como
insumos no processo produtivo da Recorrente.
Em outras palavras, são despesas financeiras embutidas automaticamente pelos
vendedores / contratados quando da negociação do preço envolvido, não
existindo a possibilidade de serem excluídas da negociação.
Desta forma, nada mais correto do que considerá-las também como insumos
essenciais para a consecução das atividades da Recorrente e, portanto, ter
reconhecido o direito ao creditamento dessas despesas.
A controvérsia analisada envolve a caracterização dos encargos financeiros
embutidos nos pagamentos de serviços e aquisições como insumos passíveis de geração de
crédito no âmbito do regime não cumulativo. Após análise dos autos, a fiscalização constatou que
tais encargos foram incluídos nas operações realizadas, configurando, portanto, um componente
adicional ao custo desses serviços e produtos adquiridos pela contribuinte.
Ao analisar a matéria, destaca-se o conteúdo normativo trazido pela Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF, a qual fornece parâmetros relevantes para delimitar o conceito
de insumo para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS. Segundo a
interpretação exposta, apenas os bens ou serviços que sejam essenciais ou imprescindíveis para o
desenvolvimento da atividade produtiva podem ser considerados como insumos.
Assim, a essencialidade ou imprescindibilidade deve ser analisada sob a ótica da
indispensabilidade do item para o resultado final do processo produtivo ou da prestação de
serviços. Segundo consta desta Nota SEI e alinhado com o entendimento jurisprudencial
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no RESP no 1.221.170/PR, a mera vinculação
econômica ou financeira entre um dispêndio e as atividades da empresa não é suficiente para
caracterizá-lo como insumo. É necessário que o item em questão seja intrinsecamente associado
ao núcleo do processo produtivo ou da atividade-fim do contribuinte.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901899/2013-01
14
No caso específico dos encargos financeiros, observa-se que estes não possuem
relação direta e necessária com os meios físicos ou técnicos da cadeia produtiva. Trata-se de
valores acessórios, derivados de condições comerciais ou financeiras associadas às contratações,
os quais, embora representem um custo para a empresa, não configuram elemento essencial para
a transformação de bens ou execução de serviços. Diferente dos gastos diretamente ligados ao
funcionamento operacional, os encargos financeiros não participam do ciclo produtivo em nível
técnico, funcional ou estrutural.
Ademais, o entendimento exposto pela Nota SEI reforça que o conceito de insumo
requer que haja impacto direto na obtenção do produto ou no desempenho da prestação de
serviços, o que não se verifica no caso de encargos financeiros, pois esses decorrem de condições
negociais que não interferem na produção ou transformação de bens. Nesse sentido, sua ausência
não comprometeria diretamente a continuidade ou a viabilidade da atividade produtiva.
Portanto, conclui-se que os encargos financeiros embutidos nos pagamentos de
serviços e aquisições não atendem aos critérios exigidos para serem classificados como insumos
essenciais ou imprescindíveis. Por consequência, tais valores não gozam do benefício de
creditamento no âmbito do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. Este entendimento
encontra respaldo tanto nas normas administrativas quanto na jurisprudência consolidada sobre o
tema.

CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 380
DF CARF MF
Original